Tribunal: STF
Processo: RHC 241589
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Art. 24-A da Lei 11.340/2006. 4. Prisão preventiva devidamente fundamentada no evidente risco à integridade física da vítima. Precedentes. 5. Exame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Impossibilidade. 6. Agravo regimental desprovido.